Tribunal: TJBA
Processo: 8007836-85.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007836-85.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: CLODOALDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
ERIC AQUINO NOBREGA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Impugnação aos cálculos. Ausência de fundamentação. Nulidade da sentença.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, no valor de R$4.149,39, sob o fundamento genérico de estarem em consonância com o julgado e a legislação aplicável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e homologa cálculos, sem enfrentar argumento relevante de excesso de execução, viola o dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais.

III. Razões de decidir

3. O dever de fundamentação das decisões judiciais constitui garantia constitucional expressa (CF/1988, art. 93, IX), sendo reproduzido e densificado pelo art. 489, § 1º, do CPC.

4. A sentença recorrida limitou-se a afirmar, de modo genérico, a correção dos cálculos do exequente, sem enfrentar argumento central deduzido pelo executado, consistente na vedação de cumulação da taxa SELIC com juros da caderneta de poupança, sob pena de bis in idem.

5. A ausência de enfrentamento de tese capaz de infirmar a conclusão adotada configura fundamentação deficiente, acarretando a nulidade do decisum.
6. Diante da inexistência de análise efetiva pelo juízo de origem e da necessidade de apreciação técnica dos cálculos, mostra-se inviável a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para acolher a preliminar e anular a sentença.

Tese de julgamento:
"É nula a sentença que, ao rejeitar impugnação ao cumprimento de sentença e homologar cálculos, deixa de enfrentar argumento relevante de excesso de execução, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489, § 1º, IV, e 1.013, § 3º, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJPR, EDcl no AI 0024732-92.2021.8.16.0000, Rel. Des. Fabio Haick Dalla Vecchia, j. 03.07.2023; TJSP, AI 2307225-61.2023.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 30.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8007836-85.2021.8.05.0146
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e, como apelado,
CLODOALDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para acolher a preliminar de ausência de fundamentação e anular a sentença recorrida
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora